Tribunal: TJBA
Processo: 0769172-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0769172-77.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DA PRACA SERVICOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de apelação. Execução fiscal. Taxa de fiscalização do funcionamento (TFF). Inatividade do contribuinte. Aplicação do art. 234 do CTRMS. Omissão administrativa no cancelamento da inscrição municipal. Inexistência de fato gerador. Relativização da presunção de certeza e liquidez da CDA. Manutenção da extinção da execução fiscal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em créditos de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), ao fundamento de incidência do art. 234 do CTRMS, em razão do não recolhimento do tributo por período superior a dois anos, com reconhecimento da inatividade do contribuinte e inexistência do fato gerador, insurgindo-se o recorrente contra a interpretação do dispositivo e sustentando a subsistência da exigibilidade do crédito enquanto ativa a inscrição municipal. II. Questão em discussão 2. Definir se a ausência de baixa formal da inscrição municipal e a inexistência de intimação no Diário Oficial impedem o reconhecimento da inatividade do contribuinte e preservam a exigibilidade dos créditos de TFF e estabelecer se a omissão da Administração em promover o cancelamento da inscrição municipal autoriza a subsistência da cobrança tributária e da presunção de ocorrência do fato gerador. III. Razões de decidir 3. O art. 234 do CTRMS impõe ao Município o dever de promover a suspensão ou baixa da inscrição do contribuinte quando configurada a ausência de recolhimento do tributo por período superior a dois anos, sendo indevida a manutenção da cobrança fundada em omissão administrativa. 4. A omissão do ente tributante em proceder ao cancelamento cadastral não legitima a exigência de tributo sem ocorrência do respectivo fato gerador. 5. A ausência de recolhimento da TFF por período superior a dois anos afasta a presunção de ocorrência do fato gerador e autoriza o reconhecimento da inatividade do contribuinte. 6. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3º da LEF, possui natureza relativa e cede diante da demonstração normativa e jurisprudencial de inexistência do fato gerador. 7. A ausência de pedido de baixa pelo contribuinte, nos termos do art. 233, §3º, do CTRMS, pode repercutir no âmbito das obrigações acessórias, mas não autoriza a cobrança de tributo sem materialidade tributária. 8. A jurisprudência do tribunal consolidou entendimento no sentido de que, configurada a hipótese do art. 234 do CTRMS, impõe-se o reconhecimento da inatividade e a extinção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0769172-77.2017.8.05.0001, em que é apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado DA PRACA SERVICOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DA CONSTR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.